Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DA INVENTARIANTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALUGUÉIS VENCIDOS E NÃO PAGOS. COBRANÇA DEVIDA.1 – Gratuidade de justiça. Revogação. Não cabimento. A gratuidade de justiça se aplica aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Para a revogação da gratuidade de justiça concedida na origem, é necessária a demonstração de modificação das condições econômicas da parte entre a data do ato que lhe concedeu o benefício e a data do seu reexame, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.2 – Nulidade da sentença. extra petita. Na forma do art. 492 do Código de Processo Civil, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. A sentença apreciou a controvérsia dentro do limite proposto, uma vez que a condenação da ré se deu em quantia inferior àquela pedida na inicial. O princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC foi observado. Preliminar de nulidade rejeitada.3 – Contrato de locação de imóvel. Não obstante a falta de juntada do respectivo instrumento, o conjunto probatório comprova a existência de contrato de locação firmado entre as partes. O próprio representante da empresa ré confirma ser o locatário do imóvel desde 1985 e anunciou pretensão de compra do bem.4 – Período de vigência. Encerrado o termo final do contrato de aluguel não residencial, na hipótese de permanência do locatário do imóvel por mais de trinta dias e sem oposição do locador, a vigência é prorrogada automaticamente, tal como dispõe o art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91. A estipulação de prazo de validade não elide eventual prorrogação do contrato.5 – Valor do aluguel. O valor do aluguel corresponde ao valor acordado no termo aditivo do contrato. Correta, portanto, a condenação da ré ao pagamento de aluguéis vencidos e não pagos durante o período reconhecido na sentença recorrida.6 – Recurso conhecido e desprovido.

(gp/j)